Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA PJE EM DATA POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão em Diário de Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, eis que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

2. Sendo intempestivo o agravo de instrumento e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, III, do CPC.

3. Agravo interno não provido.